Tribunal: TJDFT
Processo: 0722333-89.2021.8.07.0003
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-20
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO NÃO CARACTERIZADA. INCONFORMISMO QUANTO A TESE ADOTADA. VÍCIO INOCORRENTE. REJULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Trata-se de Embargos de Declaração interposto pela parte recorrente vencida em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao seu recurso, mantendo inalterada a sentença combatida, que condenou a parte recorrente ao pagamento de R$ 3.499,00 (três mil quatrocentos e noventa e nove reais), a título de danos materiais e R$ 500,00 (quinhentos reais), a título de indenização por danos morais. Alega que o acórdão é contraditório vez que o serviço para o qual o prestador fora contratado pela empresa fora de montagem dos móveis. Outrossim, afirma que a contratação particular entre a embargada e o prestador não pode recair sobre a empresa, não podendo, portanto, esta ser responsabilizada pelo dano causado por àquele.
II. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisium, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento.
III. No caso em concreto, não se configura o vício alegado pela parte, pretendendo esta, na realidade, o revolvimento da matéria já apreciada no acórdão.
IV. Inexiste contradição no acórdão embargado, uma vez que delimitou a responsabilidade da empresa advinda do art. 34 do CDC, destacando, inclusive que o fornecedor se responsabiliza pelos atos de seus prepostos, como é o caso dos autos. Assim, embora alegue que o prestador de serviço tenha a incumbência apenas da montagem de móveis, razão assiste ao acórdão quando assinala não ser possível imputar a ora embargada o ônus do prejuízo causado por funcionário da empresa embargada mesmo que terceirizada. Em outras palavras, se o prestador agiu fora das instruções apenas para montagem de móveis, essa é uma questão que deve ser dirimida entre a embargante e o funcionário.
V. Assim, a pretensão não encontra qualquer amparo no art. 48 da Lei no. 9.099/95.
VI. Embargos conhecidos e rejeitados. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.